Tribunal: TJSP
Processo: 1020271-93.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. dano moral e pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Negativa injustificada de tratamento fisioterápico, conforme prescrito pelo médico que trata a paciente. Abusividade se há expressa indicação médica. Aplicação das Súmulas 96 e 102 deste TJSP. Negativa de cobertura que coloca em risco o objeto do contrato. Prestadora que

Ementa:

Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. dano moral e pedido de tutela de urgência. Sentença de parcial procedência. Negativa injustificada de tratamento fisioterápico, conforme prescrito pelo médico que trata a paciente. Abusividade se há expressa indicação médica. Aplicação das Súmulas 96 e 102 deste TJSP. Negativa de cobertura que coloca em risco o objeto do contrato. Prestadora que confunde boa-fé com interesse próprio e pretende interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do cód. Civil). Direito subjetivo do consumidor que se conecta ao princípio fundamental da dignidade humana (art. 1o, III, da CF). Lesão à equidade. Cobertura integral devida. Incidência dos arts. 4o, caput, 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC. Dano moral evidenciado. Quantum que deve ser fixado com razoabilidade. Sentença reformada neste ponto.

Recurso da ré desprovido, provido o da autora na parte conhecida.